Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. OBJETO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. ARREMATANTE. ESCRITURA PÚBLICA. JUSTO TÍTULO. EVIDENCIAÇÃO. COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. PROPRIETÁRIO LEGÍTIMO. POSSUIDOR. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS AGREGADAS AO IMÓVEL. PREVISÃO NA ESCRITURA PÚBLICA. ÔNUS DO ADQUIRENTE. DIREITO RECONHECIDO E MONTANTE A SER APURADO EM AÇÃO PRETÉRITA AJUIZADA PELO POSSUIDOR. INDENIZAÇÃO DO USO DA COISA DESDE A QUALIFICAÇÃO DA MORA DO POSSUIFOR. CABIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO RESGUARDADO. FRUIÇÃO DO IMÓVEL PELO POSSUIDOR. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aviada pretensão petitória com lastro em título dominial indene, resultando no acolhimento do pedido, com a conseguinte imissão do proprietário na posse do imóvel litigioso, deve o primitivo possuidor, qualificada sua boa-fé, pois lastreada a posse que detivera com estofo em justo título, ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias que incutira no bem, além das acessões agregadas ao imóvel.
2. O fato de ser reconhecido e assegurado o direito de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias que agregara ao imóvel não ilide, em contrapartida, a obrigação de o possuidor indenizar o proprietário pelas vantagens pecuniárias que tivera com a fruição do bem e pelo que deixara ele de auferir, consubstanciando lucros cessantes, à medida em que, desde a citação, em não tendo sido notificado premonitoriamente, restara qualificada sua mora no repasse da posse direta do bem litigioso ao detentor do domínio e, ademais, experimentara incremento patrimonial proveniente do uso em contraposição às perdas sofridas pelo titular do domínio.
3. O direito de retenção assegurado ao possuidor pelas benfeitorias úteis e necessárias agregadas ao imóvel não é absoluto, pois destinado simplesmente a assegurar a percepção do equivalente ao que agregara ao bem, otimizando sua fruição e utilidade, e, outrossim, não cingindo-se a reter o bem até a percepção da composição que o assiste, fruindo do imóvel, deve compensar o proprietário desde o momento em que fora constituído em mora e resistira em desocupá-lo, pois, desde então restara, desguarnecida da condição de possuidor, passando a deter a condição de simples retentor.
4. A indenização devida ao proprietário pelo uso que tivera o possuidor e pelo que deixara de usufruir enquanto privado da fruição do imóvel que lhe pertence é traduzida pelos alugueres que poderiam ser gruídos, cuja apuração deve compreender as acessões nele erigidas, à medida em que, se será indenizado pelas benfeitorias agregadas, a fruição que tivera o possuidor compreende o que introduzira no lote, e não apenas o valor de locação do imóvel, como se desprovido de qualquer acessão.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.